Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-49.2021.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 3.000,00
1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da autora, que requer a majoração da indenização por danos morais e a incidência

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 3.000,00
1. OBJETO RECURSAL: Inconformismo da autora, que requer a majoração da indenização por danos morais e a incidência de juros desde o evento danoso.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora no instrumento (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor que deve ser majorado para R$ 10.000,00 em razão da proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Aplicação das Súmulas 54 e 362 do C. STJ.
4. HONORÁRIOS: Mantida a fixação da base de cálculo pelo valor da condenação. Obediência à regra do § 2o do art. 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ. Previsão do § 8o-A do art. 85 do CPC que configura regra subsidiária e não afasta os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85. Arbitramento da verba que cabe ao magistrado, com base nas circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de vincular o julgador às quantias recomendadas pelo órgão de classe.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.